Tribunal: TJES
Processo: 5003565-24.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Bancários
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003565-24.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ANTONIO FRANCISCO LA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003565-24.2024.8.08.0008

RECORRENTE:
AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO
:
ANTONIO FRANCISCO LA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. CONTRATO DIGITAL. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que, até fevereiro de 2024, recebia seu benefício previdenciário na Caixa Econômica Federal. Verbera que em março de 2024, o pagamento foi direcionado para os bancos Sicoob e Agibank, sem sua autorização ou solicitação, sendo que só percebeu a mudança em outubro de 2024. Relata que o requerido recebia o seu benefício do INSS, efetuava descontos e transferia o valor restante para a sua conta original na Caixa, resultando em recebimento a menor. O autor suspeita que as transferências visavam ocultar operações fraudulentas, como a abertura de contas bancárias e a contratação de empréstimos e créditos em seu nome, sem seu consentimento.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias da seguinte forma:
“
DECLARO
a inexistência dos contratos discutidos nos autos quais sejam,
contratos de nº 1513292525, nº 1513292526, nº 1513292530 e nº 1513292530
, com as respectivas anulações, tendo em vista que o Requerido não se desincumbiu de provar que o Autor contratou os empréstimos ora discutidos.
CONDENO
a parte Requerida a promover a restituição ao Requerente das quantias descontadas de seu benefício previdenciário a título de prestações de empréstimo no valor total comprovado de
R$ 6.856,82 (seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos)
,
já em dobro e devidamente descontado o valor depositado em conta do Autor
, com juros e correção monetária a partir dos descontos (súmula 54, STJ e art. 398 do Código Civil), sem prejuízo ao Autor de eventual ressarcimento de valores descontados, nos termos do art. 323 do CPC, com juros e correção na forma dito retro.
CONDENO
o Requerido ao pagamento ao Autor da quantia de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, a ser atualizada com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação.”.

3. A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando regularidade das contratações objeto dos autos, porquanto o autor procurou a instituição financeira desejando contratar um empréstimo consignado, informou seus dados pessoais e autorizou a consulta a sua margem, de modo que não persistem indenização a título de dano moral e a restituição em dobro

4.
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, a instituição financeira incumbe um zelo ainda maior no momento da contratação com consumidor, sobretudo, no que diz respeito à prestação de informações claras, ostensivas e verdadeiras. Ainda que seja reconhecida a possibilidade de contratação digital, o fornecedor deve assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor hipervulnerável, prestando-lhes todas as informações necessárias à compreensão do objeto do contrato e de suas implicações. No caso em comento, o autor foi capaz de comprovar que não anuiu com a contratação dos empréstimos. É
dever dos fornecedores de serviços redobrar a vigilância no sentido de impedir a proliferação de golpes, adotando mecanismos de proteção, já que é alvo deste tipo de fraude, fato que se insere no risco da atividade.

5. Ora, conforme bem destacado pelo magistrado sentenciante, as fotos que o ora recorrente apresenta do autor a fim de comprovar a validade da contratação dos empréstimos, são fotos tiradas dentro de alguma agência bancária e não fotos enviadas eletronicamente, sendo que em momento algum houve indícios de que o requerente tenha enviado sua foto a fim da colheita de biometria facial para contratar os empréstimos sob contratos nos ID’s nº 61448346, ID nº 61448347, ID nº 61448350 e ID nº 61448351.
Ademais, os contratos apresentados constam sequer assinaturas eletrônicas.

Assim, é irretocável a sentença objurgada que declarou nulo os contratos objeto dos autos, além da
ocorrência dos danos morais, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos. Danos morais arbitrados conforme os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto (Enunciado 32).

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)